Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RETIFICAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE UM DOS RÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtraírem o automóvel, telefone celular e o relógio de um idoso que pescava, intimidando-o com arma de fogo.

2 A culpabilidade é exacerbada quando o agente, depois de consumar o roubo, amarra pés e mãos do idoso e o joga em um lago, colocando a vida em grave risco. A existência de mais de uma condenação transitada em julgado por fato anterior justifica a exasperação da pena-base, bastando uma só basta à configuração da reincidência; as demais justificam os maus antecedentes. A pena acessória deve guardar proporcionalidade com a pena principal, decotando-se os excessos.

3 Provimento parcial do recurso de Bruno. Não provimento do segundo apelo.